Tribunal: TJSP
Processo: 1125099-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DANO MORAL. Sentença de improcedência com consequente apelo da autora. Demora na alteração do nome no cadastro do PIX de pessoa transgênero. Réu que não demonstrou ter promovido a alteração à época da solicitação. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto. Recurso provido.